Tribunal: STF
Processo: ARE 904223
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR COM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Precedentes.



    2. A discussão acerca do prazo prescricional, pautada no Decreto nº 20.910/1932, está restrita à análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.